Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TERMO DE FOMENTO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de ressarcimento ao erário, fundada na inexecução parcial de projeto financiado por termo de fomento e na não devolução de rendimentos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão incorreu em omissão por ausência de manifestação sobre documentos relacionados à prestação de contas; e (ii) estabelecer se os embargos podem produzir efeito modificativo para afastar a responsabilidade dos embargantes pelo ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou todos os fundamentos necessários e concluiu que a condenação não decorreu da ausência de prestação de contas, mas da inexecução parcial do objeto, caracterizada pela não entrega de livros e bonecas previstos e pela não devolução de rendimentos financeiros. A decisão embargada baseou-se na Tomada de Contas Especial e no relatório técnico confirmados pelo órgão de controle externo.
4.Os documentos mencionados pelos embargantes não afastam o fundamento central da condenação, pois a responsabilização se apoia em irregularidades materiais, devidamente comprovadas, e não na existência ou não de peças contábeis isoladas.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, nem para obter efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.
6. A alegação de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos ausentes na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A inexecução parcial do objeto financiado caracteriza irregularidade suficiente para responsabilização e ressarcimento, independentemente da existência de peças contábeis isoladas. 2. Embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal e não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, § 1o, IV, 1.022, 1.025 c/c 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.